Tribunal: TJBA
Processo: 8005521-54.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005521-54.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRANCISCO FELICIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALIZENE SOUSA SANTOS

APELADO: GMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCA SULA DOS SANTOS ARAGON

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPC-DI. PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

O artigo 317 do Código Civil autoriza a revisão do valor das prestações quando, por motivos imprevisíveis, ocorrer manifesta desproporção entre o valor da prestação originalmente pactuada e o exigido no momento da execução.

A pandemia da COVID-19 configura evento extraordinário e imprevisível que impactou diretamente a economia e os índices de correção monetária, em especial o IGP-M, que registrou variação de aproximadamente 46,42% entre março de 2020 a março de 2022, em contraste com os 16,64% do IPC-DI.

O uso do IGP-M no contrato em questão gerou acréscimo desproporcional às prestações, comprometendo o equilíbrio contratual e desvirtuando a finalidade do reajuste, que é a recomposição do valor da moeda, não o enriquecimento injustificado de uma das partes.

A própria cláusula contratual (cláusula 2.5) previa a adoção de índice alternativo (IPC-DI) em caso de inviabilidade da aplicação do IGP-M, o que reforça a possibilidade de substituição para preservar a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

A jurisprudência dos tribunais pátrios admite a revisão de cláusula de reajuste em contratos imobiliários quando configurada onerosidade excessiva decorrente de variação anormal do índice em razão de força maior, como nos casos de pandemia.

Verificada a cobrança de valores superiores aos que seriam devidos com base no IPC-DI, impõe-se a restituição das quantias pagas a maior, sob pena de enriquecimento sem causa da parte credora.

Com a reforma da sentença, a parte Apelada, ora vencida, deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005521-54.2022.8.05.0274
, em que figuram, como
Apelante - JOSE FRANCISCO FELICIO DO NASCIMENTO
e, como
Apelada - GMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, reformando a sentença de primeiro grau,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/3